Tribunal: TJES
Processo: 5004566-73.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Recuperação judicial e Falência; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004566-73.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUIZ MELLO NETO
AGRAVADO: NEMER MARMORES E GRANITOS SA
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
N
º
5004566-73.2021.8.08.0000

A
GRAV
A
NTE
:
LUIZ MELLO NETO

A
GRAV
A
D
O
:
NEMER MÁRMORES E GRANITOS SA
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
LUIZ MELLO NETO
em razão da
sentença
proferida pelo Juízo da
2ª
Vara
Cível
da Comarca de
Cachoeiro de Itapemirim
-ES, que, nos autos da
AÇÃO DE
RETIFICAÇÃO DE CRÉDITO HABILITADO

proposta em face de
NEMER MÁRMORES E GRANITOS SA
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
,
rejeitou liminarmente a impugnação, ante a sua intempestividade, declarando extinta a ação sem resolução do mérito.

Em suas razões, o recorrente sustenta, em síntese, que: I)
ao final da ação trabalhista nº 0001787-33.2018.5.17.0132 foi reconhecido o direito do trabalhador e condenada a requerida ao pagamento do valor de R$48.458,00; ii) face ao processo de recuperação judicial da agravada
(0012717-85.2018.8.08.0011)
, foi expedida certidão de crédito pelo juízo trabalhista em 24/10/2019; iii) ocorre que tal certidão foi emitida após a publicação dos editais no processo de recuperação judicial da agravada, os quais foram publicados em março e maio de 2019, prevendo o valor de R$46.286,89, ou seja, inferior à coisa julgada pelo juiz do trabalho; iv) ante o exposto, o agravante requereu a retificação dos créditos, sendo o feito extinto sem resolução do mérito por entender como preclusa a impugnação da parte, por inobservância do prazo de 10 (dez) dias previsto no art. 8º da Lei nº 11.101/05; v) aduz que a sentença desconsiderou as alterações legislativas promovidas pela Lei nº 14.112/20, a qual acrescentou os parágrafos 7º, 8º e 9º no art. 10 da Lei nº 11.101/05 e tornou possível a impugnação retardatária;
e vi) a alteração legislativa entrou em vigor em janeiro de 2021, antes do julgamento desta ação (02/04/2021) e, portanto, é aplicável ao caso. Ante o exposto, requer o provimento do agravo para determinar a anulação da sentença, bem como que o processo
nº 5002524-18.2021.8.08.0011
retome o
seu curso regular.

Contrarrazões em ID
1913729 pelo desprovimento do recurso
.

É o breve Relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória-ES,
1
4

de
junho

de 20
2
2
.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
N
º
5004566-73.2021.8.08.0000

A
GRAV
A
NTE
:
LUIZ MELLO NETO

A
GRAV
A
D
O
:
NEMER MÁRMORES E GRANITOS SA
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de agravo de instrumento interposto por
LUIZ MELLO NETO
em razão da
sentença
proferida pelo Juízo da
2ª
Vara
Cível
da Comarca de
Cachoeiro de Itapemirim
-ES, que, nos autos da
AÇÃO DE
RETIFICAÇÃO DE CRÉDITO HABILITADO

proposta em face de
NEMER MÁRMORES E GRANITOS SA
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
,
rejeitou liminarmente a impugnação, ante a sua intempestividade, declarando extinta a ação sem resolução do mérito.

Em suas razões, o recorrente sustenta, em síntese, que: I)
ao final da ação trabalhista nº 0001787-33.2018.5.17.0132 foi reconhecido o direito do trabalhador e condenada a requerida ao pagamento do valor de R$48.458,00; ii) face ao processo de recuperação judicial da agravada
(0012717-85.2018.8.08.0011)
, foi expedida certidão de crédito pelo juízo trabalhista em 24/10/2019; iii) ocorre que tal certidão foi emitida após a publicação dos editais no processo de recuperação judicial da agravada, os quais foram publicados em março e maio de 2019, prevendo o valor de R$46.286,89, ou seja, inferior à coisa julgada pelo juiz do trabalho; iv) ante o exposto, o agravante requereu a retificação dos créditos, sendo o feito extinto sem resolução do mérito por entender como preclusa a impugnação da parte, por inobservância do prazo de 10 (dez) dias previsto no art. 8º da Lei nº 11.101/05; v) aduz que a sentença desconsiderou as alterações legislativas promovidas pela Lei nº 14.112/20, a qual acrescentou os parágrafos 7º, 8º e 9º no art. 10 da Lei nº 11.101/05 e tornou possível a impugnação retardatária;
e vi) a alteração legislativa entrou em vigor em janeiro de 2021, antes do julgamento desta ação (02/04/2021) e, portanto, é aplicável ao caso. Ante o exposto, requer o provimento do agravo para determinar a anulação da sentença, bem como que o processo
nº 5002524-18.2021.8.08.0011
retome o
seu curso regular.

Contrarrazões em ID
1913729 pelo desprovimento do recurso
.

Preenchido
os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade inerentes ao conhecimento do agravo de instrumento,
passo a analisar o seu mérito.

Pois bem.

E
m que pese o brilhantismo com que
o
Magistrad
o
de primeiro grau exerce o seu ofício, entendo que a
sentença
objurgada merece reforma,
pelos motivos que passo a expor.

A Lei de Recuperação Judicial (Lei nº 11.101/05) prevê, em seu art. 7º,
§1º,
o prazo de 15 dias para os credores apresentarem
suas habilitações ou divergências quanto aos créditos relacionados no edital. Com base nessas informações, o administrador judicial apresentará novo edital, do qual os credores poderão apresentar impugnação no prazo de 10 (dez) dias:

Art. 7º A verificação dos créditos será realizada pelo administrador judicial, com base nos livros contábeis e documentos comerciais e fiscais do devedor e nos documentos que lhe forem apresentados pelos credores, podendo contar com o auxílio de profissionais ou empresas especializadas.

§ 1º Publicado o edital previsto no art. 52, § 1º, ou no parágrafo único do art. 99 desta Lei, os credores terão o
prazo de 15 (quinze) dias
para apresentar ao administrador judicial suas habilitações ou suas divergências quanto aos créditos relacionados.

§ 2º O administrador judicial, com base nas informações e documentos colhidos na forma do
caput
e do § 1º deste artigo, fará publicar edital contendo a relação de credores no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, contado do fim do prazo do § 1º deste artigo, devendo indicar o local, o horário e o prazo comum em que as pessoas indicadas no art. 8º desta Lei terão acesso aos documentos que fundamentaram a elaboração dessa relação.

[...]

Art. 8º
No prazo de 10 (dez) dias
, contado da publicação da relação referida no art. 7º , § 2º , desta Lei, o Comitê, qualquer credor, o devedor ou seus sócios ou o Ministério Público podem apresentar ao juiz impugnação contra a relação de credores, apontando a ausência de qualquer crédito ou manifestando-se contra a legitimidade, importância ou classificação de crédito relacionado.

Parágrafo único. Autuada em separado, a impugnação será processada nos termos dos arts. 13 a 15 desta Lei.

Ocorre q
ue
o próprio STJ permite a superação
do prazo peremptório previsto no
art. 8º, da Lei nº 11.101/05
de forma excepcional, quando observadas determinadas condições específicas, tais como elevado grau de imprevisibilidade, ineficiência ou desigualdade (AgInt no AREsp 2112507-74.2017.8.26.0000 SP 2019/0014936-0, T3 – TERCEIRA TURMA, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 10 de fevereiro de 2020, DJe 13/02/2020).

E, entendo que o caso
in voga
encaixa-se na hipótese de exceção pois, conforme exposto,
os editais
d
o processo de recuperação judicial da agravada foram publicados em março e maio de 2019,
ou seja, antes da certidão
de crédito
expedida
pelo juízo trabalhista em 24/10/2019.
Assim,
o fato dos editais terem sido publicados bem antes da expedição da certidão pelo juízo trabalhista
impossibilitou a impugnação do valor
pelo agravante
no prazo previsto pelo art. 8º, da Lei nº 11.101/05.

Ainda que assim não o fosse,
o art. 10,
caput
,
da mencionada lei prevê, ainda,
a possibilidade de habilitação retardatária do crédito quando
não observado o prazo de 15 dias previsto no art. 7º, §1º
1
.

Não se desconhece a divergência jurisprudencial de que o mencionado artigo, por fazer menção somente à habilitação, teria excluído a possibilidade de impugnação retardatária. No entanto, esse não parecer ser o melhor entendimento, tendo, inclusive, assim se posicionado a doutrina:

“
Apesar de a LREF falar apenas em habilitação retardatária (art. 10), não há dúvidas de que os pedidos de retificação também podem sê-lo, pois não existe nenhuma razão para discriminar o credor cujo crédito foi incorretamente arrolado. Aplicam-se, analogicamente, o mesmo procedimento previsto para a habilitação retardatária.
” [...] Divergência retardatária [...]. Cabe indagar, diante disso, se seria possível a apresentação de divergência retardatária? O Credor cujo crédito encontra-se contemplado na relação publicada pelo administrador judicial e discorda do valor ou classificação, tendo perdido o prazo do art. 7º, §1º, não pode mais suscitar divergência? A resposta parece-me simples. Por medida de isonomia, deve-se aplicar o disposto no artigo aqui comentado também para o caso de divergência. Em outros termos, não se pode rejeitar divergência retardatária, porque isso significaria tratar de forma diferente discriminatória o credor que foi incorretamente mencionado na relação e o omitido. Se admitida a declaração retardatária em favor desse último, não cabe negar-se a apresentação de divergência extemporânea em favor do primeiro. Não há fundamento para a discriminação. A interpretação do art. 10 da LRF, conforme a Constituição impõe, a partir do princípio constitucional da igualdade, a conclusão pela admissão da divergência retardatária” (ULHÔA COELHO, Fábio. Comentários à Lei de Falências e de Recuperação, Editora: Revista dos Tribunais, 11ª Edição, 2016).

Além disso, a Lei nº 14.112 de 2020, ao incluir os parágrafos 7º, 8º e 9º no art. 10 da Lei nº 11.101/05, expressamente menciona a figura da
impugnação retardatária
, juntamente, inclusive, à habilitação retardatária. Veja-se:

§ 7º O quadro-geral de credores será formado com o julgamento das impugnações tempestivas e com as
habilitações e as impugnações retardatárias
decididas até o momento da sua formação.
(Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

§ 8º
As habilitações e as impugnações retardatárias
acarretarão a reserva do valor para a satisfação do crédito discutido.
(Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

§ 9º A recuperação judicial poderá ser encerrada ainda que não tenha havido a consolidação definitiva do quadro-geral de credores, hipótese em que
as ações incidentais de habilitação e de impugnação retardatárias
serão redistribuídas ao juízo da recuperação judicial como ações autônomas e observarão o rito comum.
(Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

Assim, conforme preceitua os §§ 5º e 6º do art. 10 da Lei nº 11.101/05, caso as habilitações/impugnação retardatárias sejam apresentadas antes da homologação do quadro-geral de credores, deverão ser processadas na forma dos arts. 13 a 15 da mencionada lei; e, caso apresentadas após a homologação do quadro-geral de credores, poderão requerer a retificação deste para a inclusão do referido crédito, observando, no que couber o procedimento ordinário previsto no Código de Processo Civil
e as hipóteses do
art. 19 da Lei nº 11.101/05,
o qual
prevê:

Art. 19. O administrador judicial, o Comitê, qualquer credor ou o representante do Ministério Público poderá, até o encerramento da recuperação judicial ou da falência, observado, no que couber, o procedimento ordinário previsto no
Código de Processo Civil,
pedir a exclusão, outra classificação ou a retificação de qualquer crédito, nos casos de descoberta de falsidade, dolo, simulação, fraude, erro essencial ou, ainda, documentos ignorados na época do julgamento do crédito ou da inclusão no quadro-geral de credores.

E, ao contrário do exposto pelo juízo
a quo
, entendo que o presente caso
comporta uma possível
hipótese de
retificação, por basear seu pedido em documento ignorado na época da inclusão do seu crédito no quadro de credores.

Além disso, o não acolhimento do pedido de retificação apresentado pelo agravante importa em violação à coisa julgada trabalhista, que reconheceu como direito do requerente perceber a título de verbas rescisórias o valor de
R$ 48.458,00.

Cumpre destacar, por fim e a título ilustrativo, recentes jurisprudências pátrias que admitem a impugnação retardatária em casos como o ora em comento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO RETARDATÁRIA DO CRÉDITO. LEI 11.101/2005. POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DO CRÉDITO DO AGRAVADO NO QUADRO GERAL DE CREDORES. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. ANULAÇÃO. PROSSEGUIMENTO DA IMPUGNAÇÃO. 1. O objeto do recurso versa sobre a possibilidade de se admitir, na recuperação judicial, impugnação retardatária, uma vez que apresentada após a fluência do prazo de 10 (dez) dias, previsto no art. 8º da Lei nº 11.101/2005, mas em momento anterior à homologação do quadro geral de credores. 2. Lei de Falência e Recuperação que, em recente alteração, passou a prever expressamente o que parte da doutrina e a jurisprudência majoritária já adotavam o cabimento da impugnação retardatária. 3. Incabível cercear o direito de credor em sua pretensão de retificar o crédito, notadamente se considerarmos que a sentença da reclamação trabalhista é posterior ao fim do prazo previsto para impugnar a relação de credores, que divulgou valor muito aquém do reconhecido pela justiça trabalhista e pretendido pelo requerente/agravado. 4. Reforma da sentença de extinção que julgou extinto o feito com fulcro no artigo 485, inciso IV, do CPC, com retorno do feito a origem para regular processamento e apreciação da impugnção. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. (AI 0034293-59.2021.8.19.0000, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Des(a). MÔNICA DE FARIA SARDAS, Data de julgamento: 23 de setembro de 2021, DJe: 29/09/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DO CRÉDITO. POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO RETARDATÁRIA. ACOLHIDA DA TESE RECURSAL. ANALOGIA COM A IMPUGNAÇÃO RETARDATÁRIA. ART. 13 A 15 DA LEI 11.101/2055. ACOLHIMENTO PARCIAL DO RECURSO. RETIFICAÇÃO DO CRÉDITO DO AGRAVANTE NO QUADRO GERAL DE CREDORES. Cabimento do agravo de instrumento. Art. 1.015 do CPC/15 e art. 17 da Lei nº 11.101/2005. Sendo admissível a habilitação retardatária como impugnação, na forma dos artigos 13 a 15 da Lei 11.101/2005, também é cabível, por analogia, admitir a possibilidade de “impugnação retardatária, até a homologação do quadro geral de credores. Retificação do crédito do agravante (Gilberto) no Quadro Geral de Credores, em consonância com a manifestação do Administrador Judicial nos autos da impugnação. Conhecimento e parcial provimento do recurso. (AI 0057967-03.2020.8.19.0000, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Des. ROGÉRIO DE OLIVEIRA SOUZA, Data de Julgamento: 25 de novembro de 2020. DJe: 26/11/2020).

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e a ele
DOU PROVIMENTO,
para anular a sentença determinando que
o processo de nº 5002524-18.2021.8.08.0011
retome o seu curso regular.

É como voto.

1
Art. 10. Não observado o prazo estipulado no art. 7º , § 1º , desta Lei, as habilitações de crédito serão recebidas como retardatárias.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
N
º
5004566-73.2021.8.08.0000

A
GRAV
A
NTE
:
LUIZ MELLO NETO

A
GRAV
A
D
O
:
NEMER MÁRMORES E GRANITOS SA
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE CRÉDITO HABILITADO
.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO RETARDATÁRIA. POSSIBILIDADE.
RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.
SENTENÇA ANULADA.

1.

O
próprio STJ permite a superação
do prazo peremptório previsto no
art. 8º, da Lei nº 11.101/05
de forma excepcional, quando observadas determinadas condições específicas, tais como elevado grau de imprevisibilidade, ineficiência ou desigualdade (AgInt no AREsp 2112507-74.2017.8.26.0000 SP 2019/0014936-0, T3 – TERCEIRA TURMA, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 10 de fevereiro de 2020, DJe 13/02/2020).

2.
E, entendo que o caso
in voga
encaixa-se na hipótese de exceção pois, conforme exposto, o fato dos editais terem sido publicados bem antes da expedição da certidão pelo juízo trabalhista
impossibilitou a impugnação do valor no prazo previsto pelo art. 8º, da Lei nº 11.101/05.

3.
O
art. 10 da lei
11.101/05
prevê que, ainda que não observado o prazo de 15 dias previsto no art. 7º, §1º, as habilitações de crédito serão recebidas como retardatárias.
Não se desconhece a divergência doutrinária de que o mencionado artigo, por fazer menção somente à habilitação, teria excluído a possibilidade de impugnação retardatária. No entanto, esse não parecer ser o melhor entendimento, tendo, inclusive, assim se posicionado a doutrina.

4.

Além disso, a Lei nº 14.112 de 2020, ao incluir os parágrafos 7º, 8º e 9º no art. 10, expressamente menciona a figura da
impugnação retardatária.

5.
Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e a ele
DOU PROVIMENTO,
para anular a sentença determinando que
o processo de nº 5002524-18.2021.8.08.0011
retome o seu curso regular.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, conhecer do recurso e
d
ar-lhe
provimento
.

Vitória-ES, 04 de agosto de 20
2
2
.

PRESIDENTE RELATOR